Tribunal: CARF
Processo: 13502.901013/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. NITROGÊNIO.
A utilização do nitrogênio como (i) energia para movimentar produtos químicos e (ii) produto de purga, ou limpeza, de equipamentos, não permite que ele seja classificado como matéria prima ou produto intermediário, portanto não se prestando a integrar a base de cálculo dos crédito presumido de que trata a Lei n. 9.363/96.
CREDITO PRESUMIDO. ELETRICIDADE. SUMULA CARF N. 19.
A teor da Súmula CARF n. 19. Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO. SÚMULA CARF N. 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901013/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.708 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
GRIFFIN BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. NITROGÊNIO.
A utilização do nitrogênio como (i) “energia” para movimentar produtos
químicos e (ii) produto de purga, ou limpeza, de equipamentos, não permite
que ele seja classificado como matéria prima ou produto intermediário,
portanto não se prestando a integrar a base de cálculo dos crédito presumido de
que trata a Lei n. 9.363/96.
CREDITO PRESUMIDO. ELETRICIDADE. SUMULA CARF N. 19.
A teor da Súmula CARF n. 19. Não integram a base de cálculo do crédito
presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia
elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não
se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO. SÚMULA CARF N. 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901013/2008-54
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901013/2008-54

Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a
possibilidade jurídica de que sejam admitidas no cálculo do crédito presumido as aquisições de
ELETRICIDADE e NITROGÊNIO, tratados pela Recorrente como matéria-prima ou produto
intermediário, ainda que consumidos pelo estabelecimento industrial, eis que alegadamente
sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 124/145, contra o despacho decisório
eletrônico n° 846592893, de 21/09/2009, fls. 01 e 104/106, da DRF/Camaçari/BA., que
reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, no valor R$ 438.399,14, e homologou as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, em razão de utilização de
saldo credor na escrita fiscal e glosa de crédito em procedimento fiscal.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 108 a 117, o fiscal diligente relata, dentre outros
fatos, que:
- O contribuinte fiscalizado fabrica diversos produtos, como Diuron,CNB, DCA, DCPI,
Propanil, e Sulfluramida. Todos os produtos são tributados pelo IPI à aliquota zero.
Parte de sua produção é exportada, o que lhe dá direito ao beneficio fiscal do Crédito
Presumido do IPI;
- O contribuinte informou, nos DCP entregues à RFB e anexos ao presente Termo, que
o regime e a forma de apuração do crédito presumido do IPI adotados nos trimestres em
análise seguiram o regime da Lei n° 9.363/96, com custo integrado;
- o contribuinte indica a existência de um crédito passível de ressarcimento no valor de
R$ 567.515,38, relativo ao 2° trimestre de 2003. Deste valor, R$ 530.974,31 se refere a
crédito presumido (inclui também o crédito presumido apurado no 1° trimestre de
2003), e R$ 36.541,07 a crédito básico.
- em relação ao crédito básico pleiteado, verificou-se, nesta ação fiscal, a sua exatidão,
após análise, por amostragem, das notas fiscais de entrada e saída.
- em relação ao crédito presumido do IPI, a auditoria realizada na presente ação fiscal
encontrou valores diferentes daqueles apurados pelo contribuinte, lançados nos DCP
referentes ao 1° e 2° trimestres de 2003 e escriturados no Livro Registro de Apuração
do PI, nos meses de Maio e Junho. Vale ressalvar que o contribuinte, nesta DCOMP,
solicita crédito presumido apurado em dois trimestres. Ou seja, apesar de apresentar esta
DCOMP vinculada ao 2° trimestre de 2003, inclui também o crédito presumido
apurado no 1° trimestre, uma vez que este somente foi escriturado em Maio.
- Receita de Exportações Acumulada (RE): a verificação feita encontrou divergências
entre os valores indicados no DCP e os constantes nos Balancetes Mensais que
compõem o Livro Diário;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901013/2008-54

- Receita Operacional Bruta Acumulada (ROB): a verificação feita também indicou
divergências. Comparando os valores utilizados pelo contribuinte no DCP entregue à
Receita Federal com os valores constantes em seus Balancetes Mensais;
- valor total de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de
embalagem (ME) utilizados na industrialização de produtos destinados à exportação
para o exterior, de que trata a Lei n° 9.363/1996: foram encontradas grandes diferenças,
originadas da inclusão indevida de valores referentes ao custo de energia elétrica e
Nitrogênio, produtos que não são enquadráveis no conceito de matéria-prima ou produto
intermediário, e portanto não podem compor a base de cálculo do crédito presumido;
- em consequência, esta fiscalização apurou que o crédito presumido relativo ao 1°
trimestre foi de R$ 249.862,66 e o relativo ao 2° trimestre foi de R$ 151.995,41,
totalizando R$ 401.858,07, e não os R$ 530.974,31 indicados na DCOMP e escriturados
no livro Registro de Apuração do IPI. Segue, em anexo, planilha com os valores
utilizados e os cálculos realizados (Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido
do IPI).
- em decorrência do exposto, o credito passível de ressarcimento a que faz jus o
contribuinte é de R$ 438.399,14 (e não os R$ 567.515,38 que foram indicados na
DCOMP), sendo R$ 401.858,07 proveniente de crédito presumido, e R$ 36.541,07 de
crédito básico.
- Cientificada do despacho decisório em 30/09/2009, conforme informação à fl. 123, a
contribuinte apresentou, em 29/10/2009, manifestação de inconformidade, fls. 124 a
145, alegando, em síntese, que:
-
da análise do despacho decisório que abriga as PERDCOMP n°
26011.46960.200104.1.3.01-8357 e 03524.42157.270104.1.3.01-9064, transmitidas em
20/01/04 e 27/01/04, nota-se que para ambas ocorreu a homologação tácita, por já ter
decorrido mais de 5 anos da data de sua transmissão. Cita ementas de decisões do
Conselho de Contribuintes que tratam da homologação tácita;
- os créditos que foram objeto dos citados PERDCOMP hão de ser homologados nos
termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/96, sob pena de ofensa ao princípio da
segurança jurídica, a legislação infraconstitucional, bem como a jurisprudência. Nesses
termos, deve ser reconhecida a homologação tácita da referidas PERDCOMP;
- na remota hipótese do não acolhimento das razões expostas, cumpre pontuar que os
valores objeto das referidas compensações estão prescritos, conforme restará
demonstrado;
- a ação de cobrança, conforme dispõe o art. 174 do CTN, a ação de cobrança de
crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva,
sendo que o despacho que determinar a citação do devedor, o protesto judicjal, qualquer
ato judicial que constitua em mora o devedor, ou qualquer ato inequívoco ainda que
extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor são causas
interruptivas da prescrição;
- o sujeito ativo do tributo tem o prazo de 5 anos para exigir do contribuinte o
pagamento do tributo mediante a propositura de ação judicial, sob pena de perder o
direito de ação para a cobrança pretendida;
- nos termos do despacho decisório os vencimento dos débitos sob enfoque se deram no
período compreendido entre 26/11/03 a 28/01/04, interregno esse considerado como
data de constituição definitiva dos débitos no contexto de auto-lançamento, sendo as
mesmas o marco de início da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação
de execução fiscal;
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901013/2008-54

- considerando a evidente ocorrência do fenômeno da prescrição, faz-se os débitos
objeto de cobrança por meio do despacho decisório, declarados expurgados;
- a Receita Federal, no termo de verificação fiscal, reconhece o direito da beneficio do
crédito presumido do IPI;
- o montante de crédito presumido de IPI, na sistemática da Lei n° 9.363/96, como custo
integrado, é obtida nos termos disciplinados pela Portaria MF n° 64/03, mediante a
utilização da fórmula: CP = (RE/ROB) x BC x 0,0404. Não há divergência entre a
fórmula adotada pela requerente e a utilizada pela RFB;
- identificou, nas receitas de exportação apuradas pela fiscalização, inconsistência
quanto à soma ocorrida a partir do mês de abril/03, razão pela qual o cálculo realizado
pela fiscalização não pode ser considerado, devendo ser mantida a apuração feita pela
requerente, declarado por meio do DCP tempestivamente apresentado;
- desconsiderando-se o erro na somatória cometido pela fiscalização, considerando
apenas os números reais validados pela mesma relativos à Receita de Exportação
Acumulada (demonstrativo constante do anexo IV), é forçoso concluir que os números a
serem considerados' são aqueles apurados pela requerente, constante no DCP
tempestivamente transmitido. 'Apresenta demonstrativo de apuração do crédito
presumido do IPI, onde refaz os cálculos efetuados pela fiscalização;
- tendo em vista que o cálculo realizado pela fiscalização está eivado de vício, o mesmo
deve ser desconsiderado em sua totalidade, devendo ser considerado o real número
declarado pela requerente por meio dos DCP tempestivamente transmitidos, como único
válido ara cálculo do crédito presumido do IPI;
- a fiscalização cometeu equívoco ao adotar para efeitos de cômputo da Receita
Opei.acional Bruta todos os valores contidos nas contas que continham em sua
denominação "receita". Cita a título exemplificativo a conta 410020 — receita
provisionada — ajuste, considerado pela fiscalização para efeitos de obtenção da receita
operacional bruta;
- a provisão nada mais é do que uma estimativa, que pode ou não vir a ser concretizada
ao longo de determinado tempo, entretanto, tendo em vista o princípio contábil da
prudência, deve ser realizada de forma a melhor refletir o patrimônio ao longo do
tempo, no que tange a sua liquidez;
- o cálculo realizado pela fiscalização não merece prosperar também no que se refere à
Receita Operacional Bruta, devendo ser considerado o número declarado pela
requerente, constante no DCP tempestivamente transmitido, por refletir a realidade dos
fatos devidamente registrados nos livros fiscais da requerente como o único válido para
cálculo do crédito presumido do IPI — como receita operacional bruta;
- segundo consta do termo de verificação fiscal, foram encontradas grandes diferenças
originadas da inclusão de valores referentes ao custo de Energia Elétrica e Nitrogênio,
sob a alegação de que tais produtos não seriam enquadráveis no conceito de matéria-
prima ou intermediários, o que em absoluto pode ser admitida;
- a própria Lei n° 9.363/96, no parágrafo 3 0, disciplina que, para efeitos de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, utilizar-se-á,
subsidiariamente, a legislação do imposto industrializado. Tal legislação, em momento
algum, determina que o Nitrogênio e a Energia Elétrica não possam ser considerados
como produtos intermediários no processo produtivo, conforme consta do termo de
verificação fiscal;
- nos termos do regulamentares, não há qualquer tipo de restrição existente para que se
proceda ao enquadramento do que é passível de tipificação como matéria prima e
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901013/2008-54

produto intermediário, exceto a) que sejam consumidos no processo de industrialização
e, b) que não estejam compreendidos no ativo permanente;
- no caso presente, tanto a energia elétrica, quanto o nitrogênio perdem propriedades em
contato direto com o processo produtivo;
- a própria fiscalização, mesmo relatando a utilização do nitrogênio no processo
produtivo da requerente e fazendo referência à descrição do processo produtivo de
DIURON Técnico e de Propanil Técnico parece não compreender que por meio do
contato direto do mesmo como os componentes químicos utilizados no processo
produtivo, o nitrogênio puro comprimido (energia de compressão) passa a ser nitrogênio
à pressão ambiente após sua utilização;
- elaborou um fluxograma da utilização do nitrogênio no processo produtivo, onde fica
óbvio o contato entre ambos;
- todas as etapas descritas pela fiscalização no que tange a utilização do nitrogênio, o
mesmo perde suas propriedades originárias em contato direito com o produto
intermediário ou final a ser fabricado, quer seja em transferências, inertizações,
purgações ou secagens;
- assim, o nitrogênio é tido como produto intermediário no processo produtivo, devendo
compor a base de insumos para efeitos de cálculo do crédito presumido do IPI;
- no que tange à energia elétrica a situação também é clara, haja vista que a mesma sai
de seu estado originário para, assim como o nitrogênio, compor o processo produtivo da
requerente. Adicionalmente, qualquer delas não é passível de enquadramento como bem
do ativo permanente;
- isso ratifica o direito da requerente em tipificar tanto o nitrogênio, quanto a energia
elétrica como insumos para efeitos de cálculo do crédito presumido do IPI. citai trechos
de decisões judiciais e administrativas que corrobora com sua tese;
- requer: a) recebimento da MI no seu efeito suspensivo; b) reconhecer a nulidade da
decisão recorrida, tendo em vista os equívocos cometidos pela fiscalização quanto ao s
valores em questão; c) caso não seja esse o entendimento, seja dado provimento ao
recurso, reconhecendo-se a homologação tácita e/ou a prescrição exaustivamente
demonstrada; d) na remota hipótese de não acolhimento do pedido anterior, o que se
admite apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, seja dado provimento ao
presente recurso, reconhecendo-se a legitimidade quanto aos créditos apropriados; e e) a
eventual juntada de documentos e demais elementos relativos ao tema em questão;
=> por fim, requer que todas e quaisquer intimações sejam feitas em nome dos seus
procuradores, bem como em nome da própria requerente no endereço constante nestes
autos
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
PRESCRIÇÃO. DÉBITO DECLARADO EM DCOMP.
Durante o período que a Administração dispõe para homologar ou não a compensação,
não há que se falar em prescrição.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Transcorridos mais de cinco anos da formalização da declaração de compensação, sem
manifestação da autoridade administrativa, homologa-se tacitamente a compensação.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901013/2008-54

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS ADMITIDOS.
Não podem ser admitidas no cálculo do crédito presumido, as aquisições de produtos
que não revestem a condição de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, ainda que consumidos pelo estabelecimento industrial.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Requer ainda que as intimações sejam realizadas na pessoa dos seus patronos
constituídos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e se reveste dos demais requisitos legalmente
exigidos, razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Sinteticamente, a discussão gravita em torno da capacidade do Nitrogênio e da
Energia Elétrica utilizadas no processo produtivo serem considerados matéria prima ou produto
intermediário e assim gerarem créditos de IPI.
Efetivamente, os produtos industrializados pela Recorrente são tributados à
alíquota zero do IPI, todavia alega que, quando exportados, fazem jus a crédito presumido.
NITROGÊNIO: Alega que o Nitrogênio participa do processo industrial, no qual
perda das propriedades originárias do Nitrogênio puro comprimido, inicialmente utilizado pela
Recorrente, tornando-o Nitrogênio à temperatura pressão ambiente após sua utilização no
processo produtivo. Afirma que o Nitrogênio é utilizado em “transferências, inertizações,
purgações ou secagens.” (e-fls. 233).
ELETRICIDADE: Alega que a eletricidade é perdida no processo produtivo.
Ressalta ainda que ainda, que tanto o nitrogênio como a energia elétrica, não são
passíveis de enquadramento como bens do ativo permanente, razão pela qual não há que se falar
na aplicabilidade do inciso I, do artigo 164, do RIPI/2002, vigente à época dos fatos.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901013/2008-54

Sustenta que a glosa dos créditos decorreu do Parecer Normativo n. 65/79 que, no
seu entendimento, não poderia ter contrariado o RIPI 79 e o RIPI 98, criando um requisito
inexistente, que trata como ilegal e inconstitucional.
Assim, pleiteia o direito de incluir na base de cálculo do crédito presumido de IPI
os custos de energia elétrica e nitrogênio, com fundamento na Lei n. 9.363/96, verbis:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Art. 3 (...)
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos
conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem
Em relação à energia elétrica, é de se utilizar a Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.
Quanto ao Nitrogênio, é necessário investigar qual é o seu verdadeiro papel no
processo produtivo, para que seja possível saber se ele se enquadra no conceito de matéria prima
ou produto intermediário para fins de IPI.
O emprego do Nitrogênio no processo produtivo foi descrito pela Recorrente da
seguinte forma:
Em relação ao Nitrogênio, a descrição de sua utilização, contida no documento
encaminhado pelo contribuinte, denominado “Processo Produtivo de DIURON Técnico
e de Propanil Técnico”, não deixa dúvidas sobre a necessidade de sua glosa. Este gás é
utilizado para: transferir Ácido Nítrico e DMA da carreta para o tanque estacionário;
b) inertizar os reatores de DCA e de DMA e fazer a transferência destes;
c) inertizar (“blanketing”) tanques de produtos inflamáveis e transferidos entre tanques;
d) alimentar carbonato e catalisador no reator;
e) secar o catalisador;
f) purgar as instalações que trabalham com fosgênio;
g) purga e limpeza de instalações e tubulações em geral.
Analisando a função do Nitrogênio é possível constatar que ele é utilizado de duas
formas, quais sejam, (i) como “energia” para movimentar produtos químicos e (ii) como produto
de purga, ou limpeza, de equipamentos, por diversos motivos.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901013/2008-54

Tais utilidades não se encaixam no conceito de matéria prima ou produto
intermediário, razão pela qual voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
No que diz respeito ao pleito de que as intimações sejam destinadas também aos
patronos, tal pretensão encontra óbice na Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por este motivo, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital